Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora para reconhecer o direito ao ressarcimento das despesas por ela arcadas, relativas à realização de exame e consulta, nos valores de R$ 220,00 e R$ 450,00, respectivamente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais, na qual informa que é beneficiária de um plano de saúde operado pela UNIVIDA - Usa Operadora em Saúde S/A, e administrado pela SERVIX - Administradora de Benefícios Sociedade Simples. A autora relata que no dia 10 de agosto de 2024, realizou um exame de ultrassonografia obstétrica com doppler, procedimento coberto pelo plano de saúde, no entanto, em razão da inexistência de rede credenciada na cidade de Belo Horizonte/MG, onde se encontrava naquele momento, custeou o exame de forma particular, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Posteriormente, no dia 12 de agosto de 2024, protocolou pedido de reembolso do valor pago, apresentando a documentação necessária, porém, não houve resposta. Aduz ainda a autora que seu filho, nascido em 26 de agosto de 2024, passou por consulta médica em 30 de agosto de 2024, pela qual pagou o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), embora o recém-nascido tivesse direito à cobertura integral pelo plano de saúde da genitora nos primeiros trinta dias de vida, sem necessidade de inclusão formal, motivo pelo qual também deve ser ressarcida dessa quantia. Defende ainda que a demora injustificada no pedido de ressarcimento enseja a reparação por dano moral, em virtude do desgaste sofrido em seu puerpério, pleiteando a condenação das rés a tal título.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 75983905). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição das consequências da revelia, bem como na avaliação da existência do dever de indenização a título de dano moral, na situação em que há demora por parte da operadora do plano de saúde da análise do pedido de ressarcimento das despesas arcadas por parte da beneficiária.

5. Em suas razões recursais a recorrente sustenta que se mostra cabível na espécie a condenação por dano moral, pois ela se encontrava fragilizada pelo puerpério, com um bebê de poucos meses de vida, e não obstante a obrigação das requeridas de cobertura dos procedimentos médicos realizados, em virtude da inexistência de rede credenciada no local, a própria recorrente, beneficiária do plano de saúde, teve de arcar com os respectivos custos, tratando-se de situação que extrapola o mero dissabor, atingindo sua dignidade e tranquilidade emocional. Além disso, houve falha na sentença ao não reconhecer plenamente os efeitos da revelia, vez que diante da ausência dos requeridos à audiência, bem como de contestação, todos os fatos narrados na inicial presumem-se verdadeiros.

6. Aduz ainda a recorrente que houve tratamento desigual entre consumidor e fornecedor, pois o descumprimento contratual por parte da recorrente ensejaria severas consequências, mas por parte das fornecedoras do serviço entende-se que houve mero aborrecimento, sem consequências. Defende a existência de consistente jurisprudência reconhecendo o dever de indenização em tais casos, e ao final pleiteia a condenação das rés em dano moral no valor de R$ 3.036,00, bem como nos consectários da sucumbência.
7. Primeiramente é necessário enfrentar a questão atinente à revelia. Efetivamente, diante da ausência de comparecimento das rés à audiência de conciliação, bem como da apresentação de contestação, tem vez a decretação da revelia. Decretada a revelia da parte requerida, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.Nesse sentido: Acórdão 2005262, 0714055-91.2024.8.07.0004, Terceira Turma Recursal, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.
8. No caso em apreço, as circunstâncias levam à conclusão contrária à existência de situação apta a ensejar a condenação por dano moral, pois não obstante as alegações contidas na inicial, a demora na análise do pedido de ressarcimento das despesas suportadas pela consumidora não enseja reparação a título de dano moral, apesar dela se encontrar em período de puerpério, pois tal demora não possui aptidão para atingir a sua paz de espírito. A questão não extrapola o descumprimento contratual, em virtude da ausência de relevância da demora ou até mesmo da negativa, que se mostra insuficiente para atingir os direitos da personalidade da recorrente, não se mostrando cabível a reparação a título de dano moral. Sem necessidade de reparos, a sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação. Custas já recolhidas.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.